Tribunal: TJMT
Processo: 1024478-09.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024478-09.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços Profissionais, Serviços Hospitalares, Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (EMBARGADO), DENISIELEN DE LIMA DE SOUZA - CPF: 111.131.026-24 (EMBARGANTE), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º
1024478-09.2022.8.11.0000

EMBARGANTE:
DENISIELEN DE LIMA DE SOUZA

EMBARGADA:
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
DENISIELEN DE LIMA DE SOUZA
SILVA
para suprir omissão oposto ao acórdão de provimento do agravo de instrumento interposto por
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
,
cuja ementa restou assim redigida:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGENCIA - CIRURGIA PARA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA – LIMINAR DEFERIDA EM 1º GRAU – AUSENCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA - RECURSO PROVIDO.

“1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
(TJ-MS - AI: 14124765120188120000 MS 1412476-51.2018.8.12.0000, Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 06/02/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/02/2019)

Ausente o perigo de dano irreparável e de difícil reparação, deve ser reformada a decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada.
”

Aduz, em razões recursais, em síntese, a existência de omissão a respeito das provas apresentadas, razão pela qual requer a reforma da decisão.

Em contrarrazões, os embargados requerem a rejeição do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. FLÁVIO CEZAR FACHONE, manifestou-se pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

Sobre a alegada contradição fica evidente que a intenção da embargante, nesse ponto, não é supri-la, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Da decisão recorrida constou:

“
Conforme alhures mencionado o presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que deferiu o pedido de antecipação de tutela em ação ajuizada por
DENISIELEN DE LIMA DE SOUZA
para “
DETERMINAR QUE A REQUERIDA AUTORIZE A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DA OBESIDADE REALIZANDO O PAGAMENTO DAS CIRURGIAS REPARADORAS DE DERMOLIPECTOMIA ABDOMINAL PARA A CORREÇÃO DO ABDOME EM AVENTAL COM RECONSTRUÇÃO DA PAREDE ABDOMINAL, RECONSTRUÇÃO DE MAMÁRIA COM PRÓTESE UNILATERAL, HERNIORRAFIA UMBILICAL, ENXERTO COMPOSTO, EXTENSOS FERIMENTOS/CICATRIZES OU TUMORES, CORREÇÃO DE LIPODISTROFIA BRAQUIAL DIREITA, CORREÇÃO DE LIPODISTROFIA DE GLÚTEO, CORREÇÃO DE LIPODISTROFIA CRURAL DIREITA E ESQUERDA, MATERIAIS MÉDICOS E SERVIÇOS HOSPITALARES, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, SOB PENA DE MULTA.”

No caso dos autos, o presente recurso merece acolhimento.

Isso porque, muito embora a realização da cirurgia seja de grande relevância à agravante, não se trata de situação a revelar circunstância excepcional, a ser concedida em caráter de urgência.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGENCIA - UNIMED DE CAMPO GRANDE-MS – PLANO COLETIVO EMPRESARIAL – ANÁLISE DA TUTELA - SUBMETEU-SE A CIRURGIA BARIATRICA – EXCESSO DE PELE E FLACIDEZ NAS MAMAS – RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA BILATERAL - AUSENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA - CIRURGIA REPARADORA - PROSSEGUIMENTO NORMAL DA DEMANDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Ausente o perigo de dano irreparável e de difícil reparação, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada. (TJ-MS - AI: 14124765120188120000 MS 1412476-51.2018.8.12.0000, Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 06/02/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/02/2019)

De fato,
o disposto no artigo 300 do CPC/2015, possui como requisitos a relevância do direito invocado (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o receio de ineficácia do provimento final de mérito (
periculum in mora
).
No caso dos autos, a agravada não comprovou nos autos a urgência aduzida, de modo que prudente a reforma da decisão recorrida, diante do não preenchimento dos requisitos acima mencionados.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. C/C TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA REPARADORA. APÓS SUBMISSÃO À CIRURGIA BARIÁTRICA. DECISÃO LIMINAR INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. PROVA ACERCA DA URGÊNCIA ALEGADA. 1.Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil o deferimento de liminar de tutela provisória possui como requisito a probabilidade do direito (relevância do direito invocado) e o perigo de dano ou o receio de ineficácia do provimento final de mérito (periculum in mora). 2. Não comprovada a urgência/emergência na realização da cirurgia reparadora postulada pela agravada, neste momento, mostra-se ausente um dos requisitos para a concessão da antecipação de tutela na ação de origem. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-GO - AI: 05489500820198090000, Relator: AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/07/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 15/07/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. NÃO DEMONSTRADA URGÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. A tutela tem como requisitos de concessão a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Os elementos de convicção apresentados nos autos não são suficientes para aferir a necessidade de imediata realização de cirurgia reparadora, considerando ausência de risco no quadro clínico da autora. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
(TJ-DF 07269169720198070000 DF 0726916-97.2019.8.07.0000, Relator: CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 01/04/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/05/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
”

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa.
(ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e

tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração.
(ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”.
(STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).

O v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada.

O prequestionamento, por sua vez, somente é cabível na existência de vícios, o que não ocorre no caso em apreço.

“
(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)
” (EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado;
in

www.stj.jus.br
).

Com essas considerações, com o parecer ministerial, rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023